Tribunal: TJMMG
Processo: 2000404-21.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000404-21.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 06/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – RENOVAÇÃO DOS ATOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PEÇA INFORMATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REFORMA – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kissy de Paula Andrade e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares alegadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver a Cb PM Kissy de Paula Andrade em relação ao crime de desrespeito a superior, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 131.102-6/9º BPM (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo de Origem n. 2000012-81.2022.9.13.0003). O Promotor de Justiça oficiante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Kissy de Paula Andrade, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: No dia 28 de julho de 2021, por volta das 12h50min, no interior da Sala de Operações da 63ª Cia PM/9º BPM, situada na Rua XV de Fevereiro, 1949, São Sebastião, na cidade de Santos Dumont/MG, a denunciada recusou-se a cumprir ordem do superior sobre matéria do serviço, bem como desrespeitou superior diante de outro militar. Na data dos fatos, a denunciada estava cumprindo serviço no Centro de Registro de Ocorrências Policiais quando o 2º Sgt PM Ferreira anunciou que ela ficaria responsável por registrar uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima. Consta nos autos que a ocorrência em questão havia sido atendida pelo 2º Sgt PM Ferreira e tratava de um caminhão que havia esbarrado na janela de uma residência, causando um pequeno dano, pois um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcionário inabilitado teria entrado no caminhão e ligado o veículo, que estava engrenado, ocasionando o acidente. Diante da descrição da ocorrência, a denunciada não concordou com a atribuição que lhe havia sido passada, uma vez que ela estava responsável por fazer registros posteriores e, no caso da ocorrência narrada supra, por se tratar de crime de trânsito, o registro era imediato. Em ato contínuo, foi em busca do seu superior, 1º Ten PM Victorino, que havia dado a ordem para que ela fizesse tal registro e este esclareceu a ela que o responsável pela ocorrência seria o 2º Sgt PM Ferreira, de modo que a denunciada iria apenas auxiliá-lo na função de digitadora. Tem-se que, mesmo após elucidação da tarefa que lhe estava sendo atribuída, uma vez que a denunciada estava ociosa em sua função, ela se negou a cumprir a ordem de seu superior, dizendo que aquilo não era sua obrigação. O 1º Ten PM Victorino, diante da nova recusa da militar denunciada, deixou claro que estava dando uma ordem a ela para que fizesse o registro na função de digitadora da ocorrência, sendo o 2º SGT PM Ferreira responsável pelo registro e lavratura do TCO. Em seguida, a denunciada virou-se de costas e, de maneira inconformada, retirou-se da sala, sem pedir autorização para tal, não deixando claro se cumpriria a ordem, sendo que sua última posição era de que aquilo não era sua atribuição. Cabe evidenciar que se encontravam na sala, além da denunciada e do 1º Ten PM Victorino, o Cb PM Patrick, que presenciou toda a situação, deixando o 1º Ten PM Victorino ainda mais constrangido com a postura de desrespeito e desobediência adotada pela denunciada perante outros subordinados a ele. Diante do exposto, DENUNCIO a Cb PM Kissy de Paula Andrade, como incurso no art. 160 (desrespeito a superior), c/c art. 163 (recusa de obediência), ambos do Código Penal Militar, c/c art. 9º, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que a militar seja citada, ouvidas testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida no dia 27/06/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Reconsiderando o pedido da Defesa (Evento 27), renova o Ministério Público a proposta de transação penal precipitadamente recusada pela ré (Evento 32), nos exatos termos anteriormente exarados (Evento 26 dos autos n. 2000012-81.2022.9.13.0003). A proposta foi submetida ao crivo do Conselho Permanente de Justiça, que, por maioria, deliberou por não conceder a transação penal. Na oportunidade, foram inquiridos o ofendido – 1º Ten PM Christian Victorino Gonçalves Ribeiro – e as testemunhas de acusação – Cb PM Patrick José de Souza Correa e 1º Sgt PM Abel Batista Ferreira (Evento 42 – VIDEO4 e VIDEO5). Em razão da quebra de incomunicabilidade entre as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foi designada nova audiência para reinquirição das testemunhas de acusação (Evento 124). Foram inquiridas a informante – 3º Sgt PM Rafael Ribeiro de Oliveira – e as testemunhas de defesa – Helbert Fernando Silva Aguiar e 1º Sgt PM Álvaro Abel da Silva (Evento 207– VIDEO3, VIDEO1 e VIDEO2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em atendimento à determinação judicial, foi juntada aos autos solução relativa ao RIP n. 117.797/9º BPM (Evento 214). Em seguida, procedeu-se ao interrogatório da Cb PM Kissy de Paula Andrade (Evento 230 – VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o parquet requereu a juntada de CACs atualizadas, tanto da Justiça Militar, como das respectivas comarcas de origem e lotação; bem como de Extrato de Registros Funcionais da ré (Evento 230 – ATA1). Os referidos documentos foram juntados nos Eventos 231, 234 a 236. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 241 e 245). Concluída a instrução processual, em 1º/02/2024, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a absolvição da acusada do crime capitulado no art. 163 do CPM (recusa de obediência) nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPM. Quanto ao crime previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior), requereu também a improcedência da denúncia, para absolver a acusada, nos termos do art. 439, alínea “e” do CPM. Por sua vez, a defesa da ré requereu a improcedência da denúncia para absolvê-la de ambas as acusações, nos termos da art. 439, alíneas “a”, “b”, “d” e “e” do CPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 282): [...] ANTE O EXPOSTO, o Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJMe, na apreciação das provas dos autos e das alegações orais das partes, julga parcialmente procedente a denúncia para, em sentido unânime de votos, absolver a acusada, Cb PM Kissy de Paula Andrade, da prática do crime previsto no art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, por maioria de três votos a dois. E para condená-la, por maioria de três votos a dois, pela prática do crime previsto no art.160, do CPM. [...] o Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJME, por maioria de dois votos a um, aumenta a pena pela metade, tornado a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com as seguintes condições: I. não se ausentar da comarca onde cumprirá a pena, enquanto estiver em curso, sem prévia autorização deste juízo, exceto em caso de necessidade do serviço, quando, então, não será necessária a autorização legal; II. deverá pernoitar, todos os dias, em local destinado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em dias de folga; III. recolher-se à sede da Unidade, todos os dias, no horário das 22:00 horas, inclusive nos dias de folga, sendo liberado às 07:00 horas da manhã seguinte. Vedada a aplicação da suspensão condicional da execução da pena. Inteligência do art. 88, II, "b", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença acostada no evento 282 foi lida em 22/03/2024 (Evento 296). A defesa da Cb PM Kissy de Paula Andrade interpôs recurso de apelação (Evento 297). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que a quebra da incomunicabilidade das testemunhas de acusação, em detrimento do disposto no art. 353 do CPM, gerou intransponível prejuízo à defesa uma vez que a oitiva prévia de um depoimento pode levar a outra testemunha a depor sobre algo que não viu, não ouviu e, tampouco, tomou conhecimento; situação esta que não será afastada mediante a mera repetição dos atos. Ressalta que, durante a inquirição da testemunha Cb PM Patrick José de Souza Correia, as demais testemunhas, que seriam ouvidas na sequência, permaneceram no mesmo recinto em que o cabo era ouvido pelo CPJ. Aduz que oitivas ocorriam no sistema remoto e que as testemunhas permaneceram na mesma sala física, localizada na sede da 63ª Cia PM, no município de Santos Dumont/MG. Ainda em sede preliminar, alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a formulação de perguntas pela defesa técnica no decorrer do IPM objeto dos autos, em desacordo com o previsto no art. 7, inciso XXII, do Estatuto da OAB; o que, além de repercutir desfavoravelmente, prejudicou os postulados do contraditório e ampla defesa. No mérito, em relação ao crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) menciona que os fatos ocorreram no dia 28/07/21, por volta das 13h, mas, somente após às 17h, o 1º Ten PM Victorino confeccionou o relatório, que foi encaminhado via PA ao seu Comandante de Companhia (Maj PM Arciolli Lazzarini). Ressalta que, na referida mensagem, o 1º Ten PM Victorino não fez menção ao crime de desrespeito a superior, mas apenas em relação ao suposto crime de recusa de obediência, do qual a apelante fora absolvida pelo CPJ. Aduz que, em nenhum momento, foi consignado que a Cb Kissy teria saído da presença do oficial, sem pedir autorização, mas sim foi relatado que ela teria saído da sala de maneira inconformada. Afirma que a suposta inconformação se restringia ao fato de o Oficial alegar que não sabia se ela iria ou não cumprir a ordem. Dessa forma, conclui que a suposta inconformidade seria resultado do esclarecimento que a Cb PM Kissy foi se inteirar com o Oficial. Ademais alega que, no dia 30/07/21, o Maj PM Lazzarini, Comandante da 63ª Cia PM, que não estava no local dos fatos, encaminhou um relatório para o Comandante do 9º BPM, ocasião em que primeiro surgiu a ideia de que a Cb Kissy teria praticado o crime de desrespeito a superior. Alega que a assertiva trazida pelo ofendido em juízo, no sentido de que apenas não teria dado voz de prisão à Cb PM Kissy por ela ter passado mal, não encontra amparo nas imagens captadas pela câmera de segurança instalada na sala da SOPI da 63ª Cia PM. Salienta que a vítima sequer sentiu-se desrespeitada, deu ordem de prisão (a ré retornou, posteriormente, à sua presença antes de ser encaminhada para o hospital) ou declarou que a militar teria se retirado do recinto sem pedir autorização na ocasião. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Segundo a defesa, apesar de as provas dos autos demonstrarem que a apelante não recusou obediência a ordem de superior e, também, em nenhum momento, praticou atos que configurassem desrespeito a superior, após o início de sua violenta crise emocional, ela perdeu sua capacidade de entendimento e autocontrole, afastando a voluntariedade de suas condutas. Por fim, rememora que nem mesmo o Parquet, detentor da pretensão condenatória, requereu a condenação da apelante, ficando incontroverso que – à luz, inclusive, de uma exemplar ficha funcional – inexiste ato ilícito a ser punido. Subsidiariamente, questiona o cálculo da dosimetria da pena, pois segundo a defesa, constou equivocadamente na sentença, que a vítima prestava expediente administrativo na unidade, não se tratando de Comandante, oficial de dia, de serviço ou de quarto; apresentando-se, portanto, irrazoável a aplicação de tal causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do art. 160 do CPM. Com tais argumentos, requer: 5.1 Que seja recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo; 5.2 Que sejam acolhidas as duas preliminares de mérito para anular todo o processo e determinar que outro ocorra com a observância das formalidades legais e dos consagrados e inalienáveis princípios do contraditório e da ampla defesa; 5.3 Sucessivamente, que seja provido o Recurso para reformar a r. sentença e absolver a Apelante, com fundamento no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM, conforme a melhor compreensão desta C. Câmara; 5.4 Sucessivamente, se mantida a condenação, que a r. sentença seja reformada no que se refere à dosimetria da pena, de sorte a fixá-la no mínimo legal, sem a causa especial do aumento de pena, por não se incidir no caso concreto (Evento 302). Em suas contrarrazões de apelação, o Ministério Público, em relação às preliminares arguidas pela defesa, apesar de admitir a ocorrência da quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas de acusação, pondera que a repetição completa dos atos renova a instrução processual na medida do que é possível e disponível processualmente, relembrando que a ocorrência de prejuízo não se presume. Ademais, afirma que o IPM é um procedimento administrativo de caráter investigatório e natureza inquisitiva que, além de ter ressalvas (discricionariedade na realização de diligências requeridas), não possui o condão exclusivo de embasar uma sentença condenatória e que eventuais vícios não contaminam o processo judicial. No mérito, repassando o conteúdo das imagens gravadas pela câmera de segurança e a prova testemunhal, conclui que, em que pese tenha havido um princípio de divergência entre ambos os envolvidos, à proporção que eles foram dialogando, os fatos foram esclarecidos para a apelante, que dialogou normalmente, sem apresentar indícios de desrespeito ao seu superior, nos momentos posteriores. Conclui que não há elementos que indiquem o cometimento de desrespeito por parte da apelante. Destaca a existência de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), proposta pela Associação Nacional da Advocacia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Criminal frente ao STF, que questiona a legitimidade da possibilidade de o Judiciário condenar mesmo quando o órgão ministerial, detentor e guardião legal do interesse público, pugna pela absolvição. Ao final, pugna pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, pelo acolhimento do pedido de absolvição formulado pela apelante em relação ao crime de desrespeito a superior, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPM (Evento 305). A douta Procuradora de Justiça apresentou seu parecer sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, acerca das preliminares arguidas pela defesa (evento 302 - fls. 06/11), tendo sido satisfatoriamente rebatidas pelo membro do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica em parte, as contrarrazões recursais fazendo-o no que tange ao enfrentamento das preliminares (evento 305 - fls. 03/08), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/ 2017, entendendo que não merecem acolhimento. Outrossim, a respeito do mérito condenatório, entende o Ministério Público que assiste razão à defesa, porquanto, se não há provas evidentes de materialidade delitiva por meio das gravações do diálogo da apelante com o 1° Ten PM Christian Victorino Gonçalves Ribeiro (evento 12 - VÍDEO7 e VÍDEO8 dos autos n° 2000012-81.2022.9.13.0003), igualmente elas não se fazem presentes na forma da prova oral colhida, porquanto as testemunhas oculares do episódio, quais sejam, o 1º Sgt PM Abel Batista Ferreira e o Cb PM Patrick José de Souza Correia, asseveraram não ter presenciado a ré desrespeitar o Ten Christian por qualquer modo (evento 127 – ÁUDIO/VÍDEO2 e ÁUDIO/VÍDEO3), ainda que sob o cariz construído pela acusação, no sentido de que ela subitamente teria se retirado da sala, sem solicitar autorização ou encerrar devidamente o diálogo com seu superior. Com efeito, os únicos fatos suficientemente comprovados no decurso da instrução processual são, primeiramente, a inicial irresignação da apelante com a missão que lhe fora atribuída, o que a motivou a buscar por esclarecimentos perante o Comandante da Unidade e ensejou um debate que, contudo, não traduz por si delito militar de desrespeito, mesmo porque o próprio superior supostamente ofendido assim não reconheceu. Em segundo lugar, inquestionável está apenas o incontrolável quadro de instabilidade emocional que a acusada sofria no dia dos fatos, cujo ápice se deu no irromper em prantos perante o Oficial que ela teria, em tese, desrespeitado, fulminando a narrativa de ter a ré agido com o dolo específico de envergonhar, reduzir a autoridade do ou depreciar a imagem do 1° Ten PM Christian Victorino Gonçalves Ribeiro. No mais, os supracitados vídeos demonstram tão somente o ardor inicial da conversa com seu superior, momentum que, todavia, nem sequer foi sustentado pela acusação como manifestação delitiva, bem como o prévio encerramento da discussão à saída da apelante do recinto, uma vez que, antes de se retirar, ela ainda se voltou mais uma vez ao seu superior, já próxima à porta, para aparentemente confirmar os termos da tarefa repassada, sinalizando positivamente com um gesto de mãos (evento 12 - VÍDEO7 dos autos n° 2000012-81.2022.9.13.0003 – 03min10s). Assim sendo, a detalhada análise do conjunto probatório com a descrição dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 305 - fls. 09/14) é mais do que suficiente para desconstituir as razões de decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 expendidas na sentença, merecendo a apelante ser absolvida ante à insuficiência de provas para o provimento condenatório. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, o seu provimento, absolvendo-se a Cb PM KISSY DE PAULA ANDRADE da imputação do artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - Preliminar – quebra da incomunicabilidade das testemunhas de acusação Alegou a defesa a nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas, pois, durante a inquirição da testemunha Cb PM Patrick José de Souza Correia, as demais testemunhas – 1º Sgt PM Abel, Cb PM Gláucia e 1º Sgt PM Fábio –, que seriam ouvidas na sequência, permaneceram no mesmo recinto em que o Cabo era ouvido pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Afirmou que tal fato trouxe prejuízos para defesa da acusada, ora apelante, pois, mesmo tendo ocorrido a repetição dos atos, as referidas provas já se encontravam maculadas. Pois bem. Verifica-se que de fato houve a quebra da incomunicabilidade de quatro testemunhas de acusação – 2º Sgt PM Abel Batista Ferreira, Cb PM Patrick José de Souza Correa, Fábio José de Souza e Cb PM Glaucia Edith Dias –, pois as imagens acostadas no evento 72 demonstraram que as inquirições foram colhidas em ambiente compartilhado, quando uma podia ouvir e interferir no depoimento da outra. Dispõe o art. 353 do CPPM que “As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que uma não possa ouvir o depoimento da outra”. No entanto, constatada a irregularidade, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME decidiu pela anulação dos atos e determinou a sua renovação (Evento 105). Por conseguinte, foram reinquiridos apenas o 2° Sgt PM Abel Batista Batista Ferreira e o Cb PM Patrick José de Souza Correa, tendo o Ministério Público dispensado as oitivas das demais testemunhas (Eventos 124 e 127). Nesse sentido, o art. 499 do CPPM consagrou o princípio pas de nullité sans grief, ao dispor que "Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Importante salientar que o art. 353 do CPPM, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, para que a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas seja capaz de acarretar a nulidade absoluta dos depoimentos colhidos, como pretende a defesa, é necessária a demonstração da existência de efetiva lesão à defesa pelo comprometimento da cognição do magistrado, o que, a meu ver, não ocorreu in casu. Nesse sentido, registra-se que, ao determinar a renovação dos atos, esclareceu a magistrada que não havia “sentido em atribuir valoração menor aos depoimentos e às declarações, por ausência de previsão legal. Seria um equívoco jurídico e uma falha técnica”. Outrossim, percebe-se que, nas reinquirições do 2° Sgt PM Abel Batista Batista Ferreira e do Cb PM Patrick José de Souza Correa, ambos afirmaram, sob o compromisso de dizer a verdade, não terem presenciado a Cb PM Kissy desrespeitando o 1º Ten PM Vitorino (Eventos 124 e 127). A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (...). A ausência de incomunicabilidade entre as testemunhas configura mera irregularidade que é incapaz de inviabilizar, por si só, os depoimentos ou acarretar a nulidade do feito, salvo nas hipóteses em que causar prejuízo ao réu (...) (TJMG, Ap. Crim. 1.0396.09.048953-7/001, Rel. Des. Flávio Batista Leite, j: 11/09/18). Dessa forma, verifica-se que a veracidade das narrativas das testemunhas foi preservada e que, inclusive, foi mantida a versão quanto ao crime de desrespeito a superior, sendo, portanto, descabido o reconhecimento da nulidade pretendida pela defesa. II - Preliminar – cerceamento de defesa - IPM Ainda em sede preliminar, foi alegado cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a formulação de perguntas pela defesa técnica no decorrer do Inquérito Policial Militar (IPM) objeto dos autos. No entanto, mais uma vez razão não assiste à defesa. Segundo entendimento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal (AgRg no HC n. 822.195/MG, DJe 30/8/2023). No mesmo sentido, leciona Paulo Rangel: O inquérito policial é peça meramente informativa e, como tal, serve de base à denúncia. Assim, não se deve falar em contaminação da ação penal (processo judicial) em face de ter ocorrido vício de legalidade no curso do inquérito policial, pois se tratam de fases distintas de persecução penal com disciplinas próprias. (...) (Direito Processual Penal, 17ª ed., Ed. Lúmen Júris, p. 93). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, mesmo que se admitisse a existência de quaisquer vícios ocorridos na fase inquisitorial, estes não teriam o condão de macular a ação penal. Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo à análise do MÉRITO. Dispõe o art. 160 do Código Penal Militar. Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. A doutrina de Enio Luiz Rossetto define a objetividade jurídica do tipo penal em questão. Veja-se: O verbo núcleo desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto etc., na vida militar é desrespeito a superior, conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos na hierarquia e disciplina. Crime de forma livre, pode ser cometido por meio de palavras (por ex., proferir palavras de baixo calão ao superior), de gestos (por ex., fazer gesto com a mão indicando que não deseja ser incomodado pelo superior), por escrito (por ex., dirigir uma carta aberta ao superior com dizeres desrespeitos), por meio de desenho (por ex., fazer uma caricatura do superior). O tipo penal tem duas elementares. A primeira é a condição de superior, já analisada. O agente deve conhecer a condição de superior do ofendido (art. 47, I, do CPM). A segunda elementar é que o desrespeito deve se dar diante de outro militar. Não há crime se no momento da ação ou da omissão desrespeitosa não estiver presente terceiro militar, de qualquer posto ou graduação. O fato de o militar presente notar a ação desrespeitosa do inferior tem reflexo na disciplina. Por isso, a norma penal incriminadora diz diante de outro militar, que significa que o outro militar teve conhecimento do ato desrespeitoso. (in Código Penal Militar Comentado. 2ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 514/515). Partindo dessa premissa, entendo que o decreto condenatório deve ser reformado. A prova oral produzida em juízo não sustenta a versão trazida pelo ofendido. Conforme mencionado alhures, o Sgt PM Abel Batista Batista Ferreira afirmou que não presenciou a Cb PM Kissy desrespeitando o ofendido (Evento 127, AUDIO/VÍDEO2). No mesmo sentido, o Cb PM Patrick José de Souza Correa afirmou que não houve desrespeito por gestos ou fala (Evento 127, AUDIO/VÍDEO2). Ademais, das imagens de vídeo extraídas das câmeras de segurança da Unidade, que retratam o fato objeto da acusação, não é possível confirmar indícios de desrespeito pela acusada (Evento 1 – AUDIO/VÍDEO 6 e 7). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 As mesmas imagens demonstram que, após o diálogo da Cb PM Kissy com o Ten PM Vitorino, o oficial não esboçou qualquer reação que pudesse evidenciar que havia sido desrespeitado pela graduada. Verifica-se que ele permaneceu com a mesma postura calma, encostado na parede conversando com o Cb PM Patrick e, instantes depois, o Sgt Abel chegou ao recinto, passando a integrar o mesmo diálogo. Corrobora as imagens ora retratadas o primeiro relato dos fatos feito pelo Ten PM Vitorino. Ou seja, na mesma data, o ofendido anunciou os fatos, via Painel Administrativo, ao Comandante da 63ª Cia PM, o Major PM Lazzarini. No entanto, observa-se que não houve qualquer menção ao crime de desrespeito a superior, mas apenas ao crime de recusa de obediência (Relatório – Evento 1, PEÇAS IPM 3, págs. 08/09, Processo n. 2000012-81.2022.9.13.0003). Assim, em que pese o ofendido ter afirmado em juízo a ocorrência delitiva, entendo que o conjunto fático probatório coligido aos autos se mostra insuficiente para a imposição de uma condenação. É consabido que, para a imposição de um decreto condenatório, exigem-se provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que, no meu entendimento, não ocorre na hipótese em exame. Dessa forma, diante da fragilidade do acervo probatório e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição da apelante, conforme assentado entendimento dos tribunais superiores, confira-se: [...] 6. Lastro probatório insuficiente para demonstrar que os secretários parlamentares foram contratados, apenas formalmente, para que recebessem os salários por meio da Câmara dos Deputados, quando, na realidade, desempenhavam exclusiva atividade privada para parlamentar, com auxílio do irmão. 7.Princípio do in dubio pro reo, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386,VII, do Código de Processo Penal. (STF - AP 528, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) [...] 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. 4. No caso, necessário o restabelecimento da sentença absolutória, uma vez que o acórdão que a reformou não justificou a condenação do agravado em provas suficientes, revelando-se frágil o acervo produzido, insuficiente para a configuração da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (STJ - AgRg no HC n. 792.716/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 1.813.598/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Por essas razões, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver a Cb PM Kissy de Paula Andrade em relação ao crime de desrespeito a superior, o que faço nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator